Tribunal: STF
Processo: RE 85659
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
- Imposto de licença. Alteração em conformidade com  a  Lei n. 3.920, de 17.12.1974.
II. Embora disponha seu  art. 28  que  entrará  em  vigor a 1.1.75, legítima é a cobrança do tributo  no  respectivo exercício, eis que dito  diploma,  com  a  interpretação  que  merece, antes  de contrariar, afina com a garantia  prevista  no  art. 153, 
§ 29  da constituição.
III. Recurso extraordinário não conhecido.